Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PETROLEO BRASILEIRO S/A. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRÁTICA DE EVENTUAL ATO DELEGADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da competência para o julgamento do mandado de segurança impetrado contra o ato praticado por dirigente de sociedade e economia mista da União, em certame realizado para o provimento de emprego público.
2. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não é o competente para apreciar os mandados de segurança impetrados contra ato praticado por autoridade pertencente aos quadros do Distrito Federal, ou das entidades que compõem a administração pública direta e indireta local, nos moldes do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2.O ato praticado por dirigente de pessoa jurídica de direito privado responsável por concurso público, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve refletir, portanto, o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da LMS, em conformidade ainda com o enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.3. A atribuição da competência para uma Vara Cível, no caso em exame, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus.
3. Para as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança.
4. A sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro S/A adota o regime jurídico predominantemente privado, de acordo com o teor do art. 3o, § 1o, de seu estatuto social, pois se trata de uma empresa estatal exploradora de atividade econômica. 4.1. Isso não obstante, é notório que a referida entidade, por delegação do ente político que a instituiu, pode praticar atos de natureza pública. 4.2. A obrigatoriedade de promoção de concurso público de provas ou provas e títulos para a contratação de seus empregados decorre do regime jurídico de direito público aplicável, em parte, às empresas estatais, de acordo com a regra prevista no art. 37, inc. II, da Constituição Federal.
5. Os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pela sociedade de economia mista aludida. Assim, a parte passiva do mandado de segurança, que não se confunde com a autoridade impetrada, será a pessoa jurídica delegante dos poderes ao CEBRASPE para a realização do concurso público.
6. Como a autoridade impetrada, ou seja, o Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, não integra o polo passivo da presente demanda e sim a “Petrobras”, trata-se de competência absoluta a atribuição para apreciar o caso ora em exame à Justiça Federal, de acordo com a textualidade do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. 6.1. Embora o julgamento das causas em que as sociedades de economia mista da União figurem como interessadas deva ocorrer no âmbito da justiça comum estadual e do Distrito Federal (enunciado no 42 da Súmula do Superior Tribunal de Juistiça), de acordo com a interpretação a contrario sensu da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, foi atribuída à Justiça Federal a competência para julgar os mandados de segurança interpostos contra os atos praticados pelos diretores das referidas entidades. 6.2. Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 726.035-SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 722), fixou o entendimento de que “compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União”.
7. Sentença desconstituída.